Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-95.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELATOS DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em situação de agressão em contexto familiar que, na maioria das vezes, ocorrem no âmbito privado e sem a presença de testemunhas, reserva-se à vítima a presunção de veracidade sobre os fatos relatados, possuindo suas declarações especial relevância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar, falsamente, o réu.
2. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão suficientemente demonstradas pelas provas que integram o feito, devendo ser mantido o decreto condenatório.
3. Não há interesse recursal no pedido de exclusão do aumento da pena em razão da circunstância judicial referente ao comportamento da vítima, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi negativada na primeira fase da dosimetria da pena e que a pena-base foi fixada no mínimo legal.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.